Tribunal: TJDFT
Processo: 0744283-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. TERMO INICIAL AUTOMÁTICO A PARTIR DA PRIMEIRA CIÊNCIA DA AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento; e agravo de instrumento manejado pelo Distrito Federal contra decisão que fixou o termo inicial do prazo prescricional intercorrente na data da ciência, pelo exequente, da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis (pesquisa SISBAJUD em 30/07/2023).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal no agravo interno quando a decisão monocrática já se encontra submetida ao julgamento do órgão colegiado por meio do agravo de instrumento; (ii) estabelecer o marco inicial do prazo prescricional intercorrente previsto no art. 40 da Lei no 6.830/80, à luz da jurisprudência do STJ (REsp 1.340.553/RS) e do STF (RE 636.562/SC – Tema 390).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno não possui objeto autônomo quando seu conteúdo é idêntico ao do agravo de instrumento já submetido ao colegiado, o que configura ausência de interesse recursal e acarreta perda superveniente do objeto.
4. O art. 40 da Lei no 6.830/80 estabelece que, diante da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano, seguido do prazo prescricional de cinco anos.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo), define que o prazo de suspensão e, após seu transcurso, o prazo prescricional começam automaticamente na data da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de nova tentativa de localização ou de decisão judicial formal.
6. O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.562/SC (Tema 390), reconhece a constitucionalidade do art. 40 da LEF e reafirma que o prazo prescricional de cinco anos inicia-se automaticamente após o decurso do prazo de suspensão de um ano.
7. A primeira ciência da inexistência de bens ocorreu em 30/07/2023, com o resultado da pesquisa no SISBAJUD, marco suficiente para o início automático do prazo de suspensão, sendo desnecessária a posterior consulta ao INFOJUD, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ.
8. Não há amparo jurídico para postergar o termo inicial da prescrição intercorrente com fundamento em novas pesquisas de bens quando já houve tentativa anterior infrutífera devidamente certificada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. O agravo interno é prejudicado quando seu objeto se confunde integralmente com o do agravo de instrumento já submetido ao colegiado.
2. O prazo de suspensão do processo, previsto no art. 40 da LEF, inicia-se automaticamente na data da primeira ciência da inexistência de bens penhoráveis, seguindo-se, após o decurso de um ano, o prazo prescricional de cinco anos.
3. A posterior realização de novas pesquisas (como INFOJUD) não altera o termo inicial já fixado com base na primeira tentativa frustrada de localização de bens.
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 1o a 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo); STF, RE 636.562/SC (Tema 390); TJDFT, Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017.